Tribunal: TJES
Processo: 0000367-28.2010.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000367-28.2010.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000367-28.2010.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EGON HENRIQUE DOS PASSOS, SEBASTIAO SERGIO BOURGUIGNON, ROGERIO SAMPAIO DE SOUZA, LUZIA MARIA EIGNER, FLAVIA OLIVEIRA SILVA, FRANCELE CRISTINA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EGON HENRIQUE DOS PASSOS, SEBASTIAO SERGIO BOURGUIGNON, ROGERIO SAMPAIO DE SOUZA, LUZIA MARIA EIGNER, LUCIANO DE FREITAS HELMER, FLAVIA OLIVEIRA SILVA, FRANCELE CRISTINA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO
. ART
S
. 33,
35
E 37
, LEI 11.343/06.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ACUSADOS.

1. PRELIMINAR.
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. RÉUS SOLTOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. VALIDADE
.
RECURSOS INTERPOSTOS A DESTEMPO. NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS DE
FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER e EGON HENRIQUE DOS PASSOS.
MÉRITO.
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO D
OS APELADOS
PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, CP. REQUISITOS ADIMPLIDOS. MINORANTE MANTIDA.
4.
CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, VI, LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE CONTATO DOS APELADOS COM A MENOR.
RECURSO DA
S
DEFESA
S DE ROGERIO SAMPAIO DE SOUZA E SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON
.
5. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO. 6. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES. REPRODUÇÃO DE TRECHOS RELEVANTES. GRAVAÇÕES À DISPOSIÇÃO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. 7. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 8. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO.
I
NTERCEPTAÇÕES QUE EVIDENCIAM PRÁTICA DE TRÁFICO. ENTREGA PARA TERCEIRO. 9. PENA-BASE. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA REAJUSTADA. 10.

NÃO CONHECIMENTO D
OS RECURSOS INTERPOSTOS POR
FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER
E
EGON HENRIQUE DOS PASSOS;
PROVIMENTO NEGADO
ÀS APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DE ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA;
RECURSO DE
SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON PARCIAL
MENTE
PROVI
DO.
1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS DE FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER E EGON HENRIQUE DOS PASSOS. É desnecessária a intimação pessoal do réu que estiver solto, bastando, para efeito de início da contagem do prazo recursal, a intimação do advogado por ele constituído ou da Defensoria Pública (art. 392, II, CPP). Caso em que o advogado dos réus FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER e EGON HENRIQUE DOS PASSOS foi intimado da sentença, fez carga dos autos e interpôs os recursos fora do prazo de cinco dias. Recursos não conhecidos. MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2. Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006. Na espécie, não foram produzidos elementos que indicassem a estabilidade e a permanência de eventual vinculação existente, seja entre os réus, seja entre eles e terceiras pessoas. 3. Não procede o pleito de afastamento do privilégio, considerando que os apelados preenchem os requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, são primários, de bons antecedentes, e não há indicativo de que se dedicassem a atividades criminosas ou que integrassem organização criminosa. 4. Não há que se falar em atribuir a majorante prevista no art. 40, VI, Lei 11.343/2006 aos apelados, na medida em que não há prova de contato com a menor atingida pelo tráfico realizado pelos corréus ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA e FLAVIA OLIVEIRA SILVA.RECURSOS DAS DEFESAS DE ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA E SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON. 5. Conforme art. 110, §1º, CP, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, a prescrição deve ser apurada a partir da pena aplicada em concreto. Na espécie, a sentença não transitou em julgado para o Ministério Público, que interpôs recurso em face da sentença, razão pela qual, a prescrição deve ser regulada pela máximo da pena privativa de liberdade cominada. Prescrição não configurada. 7. Pleito absolutório. Havendo provas suficientes de materialidade e de autoria criminosa, a recair sobre o apelante ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, impossível acolher o pedido de absolvição. Réu confesso. Existência de interceptações de diálogos telefônicos provando o tráfico. Diligências no local de trabalho e residência, com a localização de drogas, material de embalo e anotações do tráfico. Provas orais e boletins de ocorrência documentando abordagens e apreensões de drogas em poder de consumidores que afirmaram ter adquirido entorpecentes do recorrente. 8. O §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação. No particular, há provas no sentido de que o apelante SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON mantinha frequentes contatos com ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, de quem adquiria entorpecentes, tanto para seu consumo, como também, para repassar a terceiros, em atividade típica de traficância. 9. Pena-base. A busca pelo lucro fácil constitui circunstância elementar do tipo penal (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 1/7/2022), e as consequências sociais negativas do tráfico, tomadas de forma genérica, espelham motivação claramente abstrata (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 23/06/2020). Pena-base reduzida. 10. Não conhecidos os recursos interpostos por FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER e EGON HENRIQUE DOS PASSOS; Negado provimento às apelações do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA; e Dado parcial provimento à apelação de SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos recursos de Egon Henrique dos Passos, Luzia Maria Eigner e Flavia Oliveira Silva; conhecer do recurso do Ministério Público e negar-lhe provimento; conhecer do recurso do Rogerio Sampaio de Souza e negar-lhe provimento; e conhecer do recurso de Sebastião Sérgio Bourguignon e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000367-28.2010.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EGON HENRIQUE DOS PASSOS, SEBASTIAO SERGIO BOURGUIGNON, ROGERIO SAMPAIO DE SOUZA, LUZIA MARIA EIGNER, FLAVIA OLIVEIRA SILVA, FRANCELE CRISTINA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EGON HENRIQUE DOS PASSOS, SEBASTIAO SERGIO BOURGUIGNON, ROGERIO SAMPAIO DE SOUZA, LUZIA MARIA EIGNER, LUCIANO DE FREITAS HELMER, FLAVIA OLIVEIRA SILVA, FRANCELE CRISTINA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS DE FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER E EGON HENRIQUE DOS PASSOS

Em sede preliminar, a douta Procuradoria de Justiça suscita a intempestividade dos recursos manejados em prol dos acusados FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER e EGON HENRIQUE DOS PASSOS.

Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, o Recurso de Apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que, a teor do que dispõe o artigo 392, inciso II, daquele diploma, a comunicação do ato deverá ser feita ao réu, pessoalmente, ou ao seu defensor, quando se livrar solto.

Na interpretação da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal do réu que estiver solto, bastando, para efeito de início da contagem do prazo recursal, a intimação do advogado por ele constituído ou da Defensoria Pública. Nessa linha, confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que "é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico" (AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022 ). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/8/2023)

Revendo o feito, conforme se observa da certidão de fl. 1678-v., o advogado da apelante FLAVIA OLIVEIRA SILVA foi intimado da sentença por meio do Diário da Justiça no dia 14 de março de 2017 (terça-feira), iniciando-se no dia 15 de março de 2017 e findando-se em 20 de março de 2017, segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo recursal.

Ocorre, contudo, que a apelação somente foi interposta no dia 14 de junho de 2017 (fl. 1682), razão pela qual não remanesce dúvida em relação à intempestividade do apelo.

No tocante ao recurso de LUZIA MARIA EIGNER, é possível constatar que a acusada foi intimada pessoalmente em 29 de março de 2017 (fl. 1.680-v), ocasião em que informou não ter condições de arcar com honorários de advogado, sendo possível compreender, pois, que desejava ser representada por advogado nomeado pelo juízo.

Em despacho de fl. 1.695, foi nomeado o Dr. Aloisio Lira para a promoção da defesa de LUZIA MARIA EIGNER, bem como, de EGON HENRIQUE DOS PASSOS e de FRANCELLE CRISTINE DE SOUZA. Referido causídico, em petição de fls. 1.696/1.697, expressou que aceitaria o
munus
caso fossem arbitrados honorários advocatícios no importe de 50 URH. Em vista disso, a magistrada determinou, em despacho de 16 de agosto de 2018 (fl. 1.698), que o advogado fosse intimado para requerer o que entender pertinente. Os autos foram entregues ao advogado em 20 de agosto de 2018, conforme constato do andamento processual.

Desta forma, parece claro que o prazo recursal começou a fluir do dia imediatamente seguinte à carga processual, quando ocorreu a ciência inequívoca dos termos da condenação, correndo do dia 21 de março de 2018 até o dia 26 de março de 2018, uma segunda-feira. A interposição do recurso de fl. 1.708, em 11 de abril de 2019, é manifestamente intempestiva.

O mesmo se aplica a EGON HENRIQUE DOS PASSOS, cuja representação foi atribuída ao advogado Aloisio Lira no mesmo despacho. Em relação a ele, embora os autos tenham sido retirados da serventia em 20 de março de 2018, o recurso de apelação somente foi interposto em 19 de dezembro de 2019.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público de Segundo Grau para
NÃO CONHECER DA
S
APELAÇ
ÕES
INTERPOSTA
S em favor de
FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER
e
EGON HENRIQUE DOS PASSOS
.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS e pelos acusados SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON e ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, em face da sentença de fls. 1.544/1.667, da 2ª Vara de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA e FLÁVIA OLIVEIRA SILVA como incursos nas sanções do artigo 33, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e os demais, pela prática dos crimes definidos no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os das demais imputações constantes da denúncia.

O Ministério Público recorre, de conformidade com as razões de fls. 1.792/1.800, requerendo a condenação de ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, EGON HENRIQUE DOS PASSOS, LUZIA MARIA EIGNER, SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON e LUCIANO DE FREITAS HELMER pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões das defesas de LUCIANO DE FREITAS HELMER (fls. 1.805/1.808), EGON HENRIQUE DOS PASSOS (FLS. 1810/1836) LUZIA MARIA EIGNER (FLS. 1857/1863) FLAVIA OLIVEIRA SILVA (fls. 1.911/1.938), SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON (fls. 1.939/1.965) e ROGERIO SAMPAIO DE SOUZA (fls. 2.017/2.018), pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial.

SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON, nas razões de fls. 1.966/1.979, pugna pela decretação da prescrição da pretensão punitiva e suscita a nulidade da interceptação telefônica e das provas delas decorrentes. No mérito, requer a desclassificação da conduta para a infração tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Já ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, às fls. 2.024/2.029 (Id. 6719568), formula pleito absolutório por insuficiência probatória

Contrarrazões ministeriais às fls. 1.979/1.988 e no id. nº 6681088, pela negativa de provimento aos apelos.

No id. nº 6821441, parecer do Ministério Público de segundo grau, pelo provimento do recurso ministerial e o desprovimento dos apelos de SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON e de ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, bem como, pelo não conhecimento dos recursos interpostos por FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER e EGON HENRIQUE DOS PASSOS, o que foi acolhido retro.

Esta a síntese do feito.

Passo à análise do mérito recursal, começando pelo recurso do Ministério Público, que objetiva sejam os recorridos ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, EGON HENRIQUE DOS PASSOS, LUZIA MARIA EIGNER, SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON e LUCIANO DE FREITAS HELMER condenados, na forma da denúncia, como incursos nas sanções dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, como os apelados já restaram condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, resta analisar a viabilidade da acusação da prática do crime de associação para o tráfico, além da pertinência da causa de diminuição de pena aludida no §4º do artigo 33 aos recorridos FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, EGON HENRIQUE DOS PASSOS, LUZIA MARIA EIGNER, SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON e LUCIANO DE FREITAS HELMER, bem como, da incidência da causa de aumento relativa ao envolvimento de criança ou adolescente, esta em relação aos réus EGON HENRIQUE DOS PASSOS, LUZIA MARIA EIGNER, SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON e LUCIANO DE FREITAS HELMER.

Sobre a prática do crime de associação para o tráfico, rememoro que configura-se o delito em referência quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, não foram produzidos elementos que indicassem a estabilidade e a permanência de eventual vinculação existente, seja entre os recorridos ou entre alguns deles e terceiras pessoas.

Muito embora haja nos autos vários elementos demonstrando a prática do crime de tráfico, o que será mais bem explicitado em outros pontos deste voto, não é possível vislumbrar uma consistência nos contatos. Quando muito, observa-se, como acertadamente aduz a sentença, uma convergência ocasional de vontades para a prática do tráfico em coautoria.

Não se trouxe aos autos provas que evidenciassem que a atividade ilícita fosse perpetrada de forma reiterada conjuntamente pelos acusados.

Assim, no contexto probatório emergente dos autos, impossível extrair um juízo suficientemente firme para sustentar a condenação, devendo ser preservado o entendimento do juízo de singela instância.

Cabe relembrar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Em sentido análogo, jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL NA FORMA DA LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTESTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo nos autos provas hábeis e seguras da efetiva conduta praticada pelo apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não há como ser mantido o decreto condenatório. 2. As declarações da vítima e do acusado não conseguiram delinear suficientemente a autoria do citado crime. 3. Face a dúvida quanto ao real envolvimento do réu, uma vez que houve agressões recíprocas, deverá ser aplicado em seu favor o princípio in dubio pro reo. Simples indícios de autoria não são suficientes para um decreto condenatório. 4. Modificação da sentença monocrática que se impõe, para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Criminal 048198809997, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 09/11/2021)

Preservo as absolvições em relação ao crime de associação para o tráfico.

Também não procede o pleito de afastamento do privilégio, considerando que os apelados FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, EGON HENRIQUE DOS PASSOS, LUZIA MARIA EIGNER, SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON e LUCIANO DE FREITAS HELMER preenchem os requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, são primários, de bons antecedentes, e não há indicativo de que se dedicassem à atividades criminosas ou que integrassem organização criminosa.

Já a habitualidade delitiva e o papel de referência na comercialização de entorpecentes, exercida pelo réu ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, com efeito, impede o deferimento do benefício.

Sobre a incidência da causa de aumento constante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, agiu bem a sentença em restringir sua aplicação aos apelados ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA e FLAVIA OLIVEIRA SILVA, na medida em que ambos tinham efetivo contato com a adolescente M.R.R., a qual chegou a atuar na disseminação de drogas na comunidade local, por ordem daqueles.

Por outro lado, não há que se falar em atribuir a majorante a EGON HENRIQUE DOS PASSOS, LUZIA MARIA EIGNER, SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON e LUCIANO DE FREITAS HELMER, os quais não mantinham contato com a menor.

Nesse passo, impossível acolher qualquer das alegações ministeriais.

Na sequência, analiso os pleitos defensivos.

Antes de adentrar ao mérito das imputações acolhidas na sentença, avalio a alegação de prescrição da pretensão punitiva e de nulidade das interceptações telefônicas.

No tocante à prescrição, aduz a defesa de SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON que o apelante foi condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que atrairia a incidência do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, período que teria decorrido entre o recebimento da denúncia, em 26 de abril de 2010, e a data da publicação da sentença condenatória, ocorrida em 14 de março de 2017.

A defesa busca a aplicação do disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal, no sentido de que, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, a prescrição deve ser apurada a partir da pena aplicada em concreto.

Ocorre, contudo, que a sentença não transitou em julgado para o Ministério Público, que interpôs recurso em fade da sentença. Nesse caso, no presente momento, não há que se falar no cômputo dos prazos processuais tendo-se como referência a pena aplicada.

Logo, a prescrição deve ser regulada pela máximo da pena privativa de liberdade cominada, ou seja, 15 (quinze) anos de reclusão, o que faz incidir o prazo prescricional de 20 (vinte) anos.

Desta forma, impossível acolher o pleito de decretação da prescrição.

Adiante, alega a defesa que as interceptações seriam nulas, afirmando que a polícia teria suprimido parte dos diálogos captados.

Sem razão. O que se observa é que a autoridade policial reproduziu, em seus relatórios, os trechos que entendeu relevantes para as investigações, havendo, contudo, preservado a íntegra das gravações no procedimento apuratório, o que ficou à disposição da defesa para análise e contraprova. Desta forma, impossível vislumbrar a ocorrência de prejuízo à defesa, elemento indispensável à declaração de nulidade da prova no âmbito processual penal.

Passo a analisar o pleito absolutório de ROGERIO SAMPAIO DE SOUZA.

A materialidade do crime está provada no laudo de exame químico de fls. 1224/1226.

A autoria, também é indene de dúvidas.

De pronto, observa-se que apelante confessa a prática do crime, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

Consta do feito, ainda, interceptações telefônicas que deixam claro que ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, se utilizava de seu local de trabalho, como pizzaiolo da “
Piemonte Pizzaria Italiana
”, para praticar o comércio de entorpecentes. Há um grande número de diálogos em que o apelante figura fazendo a venda de entorpecentes para consumidores finais, bem como, abastecendo outros traficantes.

Vale pontuar, igualmente, que foram feitas diligências no local de trabalho do recorrente, ocasião em que o próprio apelante indicou onde estariam armazenadas 153 (cento e cinquenta e três) pedras de crack, prontas para comercialização, sendo que, em sua residência, foram encontrados materiais utilizados no embalo de entorpecentes e anotações relativas ao tráfico.

Importante registrar, por fim, os Boletins de Ocorrência Policial de número 220, 221, 224 e 229, os quis documentam a abordagem e apreensão de drogas em poder de consumidores que afirmaram ter adquirido entorpecentes com o recorrente ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA.

Desta forma, havendo provas suficientes de materialidade e de autoria criminosa, a recair sobre o apelante, impossível acolher o pedido de absolvição.

Ainda no capítulo meritório da sentença, o apelante SEBASTIÃO SÉRGIO BOURGUIGNON

pede a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Neste ponto, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

No particular, observo que há provas no sentido de que o apelante SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON mantinha frequentes contatos com ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA, em que adquiria entorpecentes, tanto para seu consumo, como também, para repassar a terceiros, em atividade típica de traficância.

É o que se extrai dos diálogos 14 (fl. 200), 35 e 37 (fl. 210), 40 (fl. 212), 66 (fls. 223/224), 100 (fl. 236), 129 (fl. 247), 141 (fls. 250/251) e 145 (fl. 252), transcritos na sentença e que deixo de reproduzir neste voto para evitar repetições desnecessárias.

O Policial Militar Marcelo Correa Muniz, ouvido às fls. 844/847, declarou que SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON costumava adquirir drogas para o consumo próprio e também para repassar ao Policial Civil Solimar Gonçalves da Rocha, de quem o apelante disse ser amigo de longa data e parceiro de pescaria. Diz, inclusive, ter visto Solimar entregando dinheiro ao apelante, para a aquisição de drogas. Aliás, o diálogo 145 das interceptações telefônicas (fl. 252), registra a compra de entorpecentes que seriam entregues ao Policial Civil.

Além do mais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RÉUS COM OUTRO REGISTROS CRIMINAIS - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVAÇÃO DECOTE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo. No que concerne à autoria, portanto, a prova produzida converge para o cometimento pelos ora apelantes do crime de tráfico de drogas, restando estabelecido pelos depoimentos colhidos na fase policial e, posteriormente, em juízo, que a droga apreendida era de propriedade de Mateus e que Jonatas era responsável por guardá-los. 2. Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença a quo não merece qualquer reparo, pois condenou os Apelantes nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta ter em depósito e preparar substância entorpecente para fins de comércio. 3. Somente se comprova inequivocamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do animus associativo , permanente e estável capaz de configurar o delito. Ademais, mesmo havendo uma prévia investigação policial, não restou evidente a ocorrência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. 4. Ao esmiuçar a prova produzida nos autos é possível constatar que a adolescente não participou ativamente de nenhuma ação de traficância realizada pelos acusados, e nem tampouco foi cooptada para prática delitiva. Desta forma, diante da inexistência de provas suficientes e considerando as circunstâncias do caso concreto, afasto a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06. 5. As penas-bases, entretanto, devem ser mantidas nos patamares fixados, eis que aplicadas acima do mínimo legal ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, devidamente fundamentadas, quais sejam: a culpabilidade e a considerável quantidade de droga apreendida. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando o recorrente ostenta outras ações penais, por restar demonstrado à dedicação à atividade criminosa, como é o caso dos autos. 7. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. (TJES, Apelação Criminal 014190064635, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a operação em apreço conduziu à prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação.

Subsidiariamente, a defesa de SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON pleiteia a revisão da pena-base, fixada em 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES de reclusão, mediante a valoração negativa dos motivos, assim fundamentada:

Os motivos, não devem ser sopesados a favor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade, gerando grande insegurança no seio social, sobretudo, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes.

A fundamentação sentencial é inidônea, considerando-se baseia-se na busca pelo lucro fácil, circunstância elementar do tipo penal (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 1/7/2022), e nas consequências sociais negativas do tráfico, tomadas de forma genérica, motivação claramente abstrata (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 23/06/2020).

Assim, reduzo a pena-base ao mínimo patamar legal: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

Não foram computadas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na etapa derradeira, incidiu a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), trazendo a reprimenda para 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Na sequência, deve ser aplicada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à razão de 1/6 (um sexto), chegando à pena de 1 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. Reduzo a pena e multa, proporcionalmente, para 83 (OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Assim, ficam as penas impostas ao apelante SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON fixadas, em caráter definitivo, em
1 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS
DE RECLUSÃO
e 83 (OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da infração penal.

Preservo os demais termos da sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra:

a) NÃO CONHEÇO dos recursos interpostos por FLÁVIA OLIVEIRA SILVA, LUZIA MARIA EIGNER e EGON HENRIQUE DOS PASSOS;

b) CONHEÇO do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e NEGO-LHE PROVIMENTO;

C)CONHEÇO do recurso interposto por
ROGÉRIO SAMPAIO DE SOUZA
e NEGO-LHE PROVIMENTO e;

d) CONHEÇO do recurso interposto por
SEBASTIÃO SERGIO BOURGUIGNON e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.